Tribunal: TJES
Processo: 5005827-60.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005827-60.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO. NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta, de forma clara e específica, os fundamentos da sentença recorrida.

2. É abusiva a prática de converter pedido de empréstimo consignado em contrato de cartão de crédito com desconto mínimo obrigatório em benefício previdenciário, sem que o consumidor tenha ciência clara e inequívoca dessa condição.

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS pelo STJ, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, observada a ausência de má-fé no período anterior.

4. Configura dano moral a imposição de descontos mensais derivados de contratação abusiva, sobretudo em desfavor de pessoa idosa, impondo-se reparação pecuniária proporcional ao sofrimento experimentado.

5. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005827-60.2023.8.08.0014

Apelante: Maria Conceição da Silva Vieira

Apelado: Banco BMG S/A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Conceição da Silva Vieira contra a sentença de id. 13136196, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado, ajuizada contra Banco BMG S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, sob fundamento de que restou comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado.

Nas razões recursais de id. 13136197, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo tradicional com parcelas fixas e prazo determinado; (b) houve vício de consentimento, induzimento em erro e violação ao dever de informação por parte do banco apelado; (c) a contratação é nula, pois firmada com violação à boa-fé objetiva e às normas do Código de Defesa do Consumidor; (d) os descontos mensais efetuados causaram dano patrimonial e extrapatrimonial, sendo devida a repetição em dobro dos valores cobrados; e (e) deve ser reconhecida a nulidade do contrato e declarada a inexistência do débito, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 13136201, nas quais o apelado sustenta, preliminarmente, a inépcia do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade). No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de má-fé, a ausência de vício de consentimento, e que os descontos decorreram de negócio jurídico válido e eficaz, sendo incabível a indenização por danos morais ou a repetição em dobro dos valores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

O Recorrido suscitou preliminar de irregularidade formal, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o recorrente não teria impugnado de maneira específica os fundamentos da sentença objurgada.

Sem razão.

O recurso de id. 13136197 atende aos requisitos essenciais ao processamento do apelo, eis que enfrenta, de forma clara, pontos específicos da decisão, tais como a vício de consentimento, induzimento ao erro e violação ao dever de informação por parte do banco

Os argumentos apresentados na apelação foram devidamente estruturados, evidenciando impugnação específica e objetiva aos fundamentos da sentença, em estrita observância ao princípio da dialeticidade.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável firmado com o Banco BMG S.A., sustentando que foi induzida a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que considera desvantajosa e onerosa, apontando, ainda, que jamais recebeu o cartão físico nem informações claras sobre as condições do contrato.

De plano, deve ser consignado que a questão analisada nos autos trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, a apelante, embora assuma a relação jurídica com a apelada, nega a modalidade pelo qual ela foi estabelecida, apontando violação do dever de informar e da autonomia de vontade, reportando que sequer recebeu o cartão de crédito vinculado.

Tem sido reiteradamente analisado pelo TJES questionamentos por consumidores pensionistas acerca da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

É direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados.

É importante consignar que, na condição de pensionistas, respectivos consumidores têm acesso a empréstimo na forma de consignado simples, em que as parcelas são descontadas diretamente em seu benefício, com juros reduzidos.

No caso do cartão de crédito consignado, por sua vez, o empréstimo é disponibilizado ao consumidor na conta bancária de sua titularidade, mas o valor depositado é lançado no cartão de crédito, com desconto do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, entrando o valor não quitado no rotativo do cartão, em que os juros são manifestamente superiores.

Ou seja, o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor em situação extremamente prejudicial, reforçando o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

O contrato de adesão, ainda que indicado a designação de cartão de crédito consignado, por si só, não é suficiente para comprovar que as suas verdadeiras condições tenham sido apresentadas ao contratante, especialmente quanto as desvantagem dela frente ao consignado tradicional.

Assim, tendo em vista que não fora devidamente demonstrada a prestação de informações quanto ao contrato e à efetiva entrega do cartão de crédito, deve ser reconhecida a nulidade da avença.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento

de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza em enriquecimento indevido da apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença a fim de: (a) declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito; (b) condenar o banco apelado à restituição simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, com juros moratórios pela Selic a partir da data da citação e atualização monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo observando-se os termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º do CC; e (c) condenar o apelado a pagar indenização por danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios pela taxa Selic a partir da data da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, observando-se os termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º do CC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.